Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. NÃO VERIFICADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual mantida a penhora sobre veículo e determinada a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravante, abatidos os descontos compulsórios.
2. Embora o veículo de pessoa com deficiência não esteja no rol do art. 833 do CPC, a jurisprudência admite o reconhecimento de sua impenhorabilidade na hipótese de ser indispensável à manutenção do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana. 2.1. A agravante apresenta quadro de perda parcial das funções motoras do braço direito (monoparesia) e juntou aos autos Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal que indica deficiência física em grau de intensidade “moderado”. 2.2. Apesar da indicação no laudo pericial realizado pelo DETRAN-DF da necessidade de uso de veículo com transmissão automática e direção hidráulica e da isenção tributária para a aquisição do automóvel, não foram preenchidos os requisitos para a concessão de credencial para utilização de vagas específicas para pessoas com deficiência. 2.3. Não obstante sua condição de pessoa com deficiência, os elementos constantes dos autos não demonstram a imprescindibilidade do veículo para a locomoção da agravante e a impossibilidade de utilização de outros meios de transporte para suas atividades diárias. Razão por que deve ser mantida a penhora do veículo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. A penhora sobre 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da agravante, abatidos somente os descontos compulsórios, na forma estabelecida pela decisão agravada, pode comprometer a subsistência da agravante, razão por que não pode ser mantida nestes termos
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.